Tribunal: STF
Processo: HC 244062
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 859.385/SC, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal) e de corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990).



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    […]



    A autoria do crime, em que pese a negatória judicial do acusado Gustavo, restou amplamente demonstrada por meio das coerentes provas produzidas em juízo, as quais dão certeza sobre a conduta criminosa praticada pelo acima nominado, em especial a impressão papiloscópica encontrada no interior do veículo subtraído – fl. 146 – apenas duas horas após a subtração, dando conta de sua participação nos fatos. 



    A vítima Carlos Roberto Adriano disse que no dia dos fatos estava com sua esposa e arrumavam a mudança, sendo abordados por três elementos armados. Na verdade, estavam saindo da casa quando foram abordados e receberam ameaças, recordando-se que um deles estava de moleton e outro de cara limpa. Descreveu que foi levada a bolsa de sua mulher, o carro, seu relógio e outras joias; sendo que não sabe informar se tinha algum adolescente, mas o último que entrou dava ordens. 



    Afirmou que recuperou o carro e outros bens, mas camisa, celular, notebook não recuperou, não tendo condições de fazer reconhecimento (fls. 794/795 – mídia gravada).



    [...]



    Os depoimentos, tanto na fase indiciária como em Juízo, dos testigos acusatórios, são uníssonos em confirmar os fatos narrados na denúncia e a autoria dos delitos na pessoa do acusado (na forma acima apontada), aliados aos reconhecimentos realizados e declarações colhidas. 



    [...] os acusados foram reconhecidos, sem sombra de dúvidas ou qualquer forma de titubeio, tendo sido tal comportamento reafirmado em todas as oportunidades que lhes foi solicitado. 



    [...]



    No caso dos autos, os reconhecimentos são só mais um dos elementos considerados para a formação do conjunto, nunca o único e nem o mais importante. Destarte, não se está diante de qualquer situação que descaracterize o conjunto probatório até então formado. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, para fixar a pena em 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 157, I E II, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, E ARTIGO 244- B, DA LEI N. 8069/90. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL APÓS SEIS ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, o acórdão do Tribunal de origem que examinou a apelação defensiva transitou em julgado em 18/08/2017. Todavia, somente após seis anos do trânsito em julgado da condenação, foi impetrado o aludido habeas corpus, que não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão temporal da matéria. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: entende o paciente ser medida imperiosa o reconhecimento da nulidade decorrente do seu reconhecimento pessoal e fotográfico, com a consequente desconstituição da decisão condenatória proferida em seu desfavor. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, com a consequente desconstituição da decisão condenatória proferida em seu desfavor, inclusive de ofício. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: HC 143045 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente